Tribunal: TJSP
Processo: 2190636-88.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Recurso – Embargos de Declaração – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do NCPC - Prequestionamento – Imprestabilidade da via processual eleita – Caráter infringente do recurso - Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2190636-88.2020.8.26.0000/50001- São Paulo Voto 32427
Registro: 2020.0001047711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2190636-88.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes GEOVANE OLIVEIRA DE ASSIS e DANIELA FERRARI, é
embargada RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2190636-88.2020.8.26.0000/50001- São Paulo Voto 32427
VOTO No: 32427
EDEC.No: 2190636-88.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTES. : GEOVANE OLIVEIRA DE ASSIS E DANIELA FERRARI.
EBDA. : RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A.
Recurso
Embargos de Declaração
Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do NCPC - Prequestionamento
Imprestabilidade da via processual eleita
Caráter
infringente do recurso - Inadmissibilidade
Embargos
rejeitados.
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
o acórdão de fls. 86/96 que, por votação unânime, negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pelos embargantes.
Sustentam os embargantes que há manifesta omissão
desta Colenda Câmara Julgadora, no que se refere a existência das
penhoras de ordem trabalhista, conforme devidamente mencionado pelos
ora recorrentes, o que tornaria a referida penhora inócua (fls. 02).
Afirmam que os veículos penhorados, já se encontram
constritos em demanda trabalhista, conforme observado pelo juízo primevo
e diante disso, se torna inócua a continuidade da referida penhora. Com o
devido acato a esta magistral Corte Julgadora não enfrentou a questão
acima suscitada pelos embargantes, sendo negado provimento ao recurso,
sem sequer analisar a existência das penhoras trabalhistas já ocorridas e
observadas pelo juízo primevo (fls. 03).
Diante da manifesta omissão havida no julgamento v.
acórdão, no que concerne a penhora trabalhista havida anteriormente,
requerem os embargantes a reforma da decisão objurgada (fls. 03).
Prequestionam a matéria (fls. 04/05).
Recurso formalmente em ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2190636-88.2020.8.26.0000/50001- São Paulo Voto 32427
É o relatório do necessário.
2 - Os embargos de declaração têm por objetivo aclarar
a decisão omissa, obscura ou contraditória, conforme disposto no artigo
1.022, do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, o acórdão não padece de quaisquer
vícios. Confira-se ementa de referido julgado:
“Recurso - Agravo Interno Interposição contra
decisão que indeferiu atribuição de efeito suspensivo a
agravo de instrumento - Recurso prejudicado em face do
início do julgamento virtual do mérito do recurso principal.
Agravo de instrumento - Execução de título
extrajudicial - Insurgência em face de decisão que deferiu a
penhora dos veículos de propriedade do executado, ora
agravante Geovane, bem como, a penhora de direitos da
executada,
ora
agravante
Daniela
-
Pretensão
de
levantamento da penhora sobre todos os veículos de
titularidade
dos
agravantes
-
Improcedência
do
inconformismo
Nenhum dos veículos em nome do
devedor Geovane possui restrição de alienação fiduciária,
somente o veículo em nome da executada Daniela - Mesmo
que
tais
veículos
se
encontrassem
alienados
fiduciariamente, possível seria a penhora sobre os direitos
aquisitivos do devedor fiduciante (art. 835, XII, do CPC) -
Precedentes - Hipótese de manutenção da decisão
hostilizada - Recurso desprovido”.
As alegações expendidas pelos embargantes no
presente caso manifestam apenas a sua irresignação acerca da forma como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2190636-88.2020.8.26.0000/50001- São Paulo Voto 32427
foi decidida a questão quando do julgamento do agravo. Em outras
palavras, a pretensão é apenas da alteração do julgado, por discordância
com relação à tese adotada. Para isso, os embargantes devem se valer da
via adequada, que não é a dos embargos de declaração.
Ademais, não se vislumbra óbice algum à constrição
efetivada nestes autos, mesmo porque a satisfação do crédito exequendo
deverá observar aqui a ordem das respectivas preferências e a
anterioridade de cada penhora (CPC, 904 e seguintes).
Não
há,
portanto,
omissões,
obscuridades
ou
contradições, mas apenas interpretação dada aos fatos ventilados nos autos
de forma diversa da pretendida pelos insurgentes.
De resto, o prequestionamento expresso nada mais é
do que a clara manifestação da matéria que se traz à apreciação do
julgador. Por isso, é desnecessária a citação de toda a legislação correlata à
matéria para manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal
de Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que
envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a
exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado”
(STJ-Corte Especial, ED no Resp 162.608-SP, rel. Min. Sálvio
de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os embargos, v.u., DJU
16.8.99, p. 37).
As Súmulas 282, 317 e 356 do STF e 211 do STJ, que
tratam do prequestionamento, não aludem a qualquer “obrigação de citação
de fundamento legal, quando a própria lei satisfaz-se com os fundamentos
jurídicos da decisão. Que, no caso, examinou a lide em todos os seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2190636-88.2020.8.26.0000/50001- São Paulo Voto 32427
contornos e lhe deu a solução condizente com o discurso que antecedeu o
dispositivo” (ED no 232.217.5/8-01, rel. Des. Coimbra Schmidt).
Em suma, tem-se que o acórdão embargado analisou
convenientemente a matéria controvertida, inexistindo qualquer omissão,
obscuridade ou contradição a ser sanada.
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
JACOB VALENTE
Relator